Tribunal: TJSP
Processo: 1009028-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR PASSAGEIRO EM TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.

ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE VOO COM CONSEQUENTE ATRASO DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO EM SÃO PAULO (GRU) PROVENIENTE DE NOVA IORQUE (JFK).

EXTRAVIO DE BAGAGEM NO RETORNO POR DOIS DIAS.

CONSTATAÇÃO DE QUE O CANCELAMENTO DO VOO DECORREU DE

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR PASSAGEIRO EM TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.

ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE VOO COM CONSEQUENTE ATRASO DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO EM SÃO PAULO (GRU) PROVENIENTE DE NOVA IORQUE (JFK).

EXTRAVIO DE BAGAGEM NO RETORNO POR DOIS DIAS.

CONSTATAÇÃO DE QUE O CANCELAMENTO DO VOO DECORREU DE FORTE NEVASCA EM NOVA IORQUE. CARACTERIZAÇÃO DE FORÇA MAIOR.

SENTENÇA CONSIDEROU A FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA CONDENANDO A COMPANHIA AÉREA NO REEMBOLSO DE DIÁRIA EM HOTEL.

CONSIDEROU TAMBÉM O DIREITO À COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE FIXOU EM R$ 2.000,00.

AFASTAMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA PLENA DECORRENTE DO FATO DE QUE O PEDIDO ENGLOBAVA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E NÃO APENAS COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AO CONTRÁRIO DO ALEGADO NAS RAZÕES RECURSAIS.

RECURSO DESPROVIDO.